Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-76.2008.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000003-76.2008.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO - BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO

APELADO: JODE CARDODO PRIMO e outros

Advogado(s)
:
MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. BARRAGEM MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DL 20.910/1932). INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE NATUREZA REAL. SÚMULA 119/STJ. APOSSAMENTO EM 1992 E AJUIZAMENTO EM 2008. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTES SOBRE AFETAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA, PERDA DE PASTAGENS, DESTRUIÇÃO DE CERCAS E CURRAL E INVIABILIZAÇÃO DO USO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VALORIZAÇÃO ESPECÍFICA. VEDAÇÃO A ABATIMENTO POR VALORIZAÇÃO GENÉRICA (STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O LAUDO PERICIAL. JUROS CONFORME ADI 2332/STF E REVISÃO DE TESES DO STJ (PET 12.344/DF). INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC UNIFICADA. LUCROS CESSANTES INDEFERIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Desapropriação indireta. Natureza real. Prazo prescricional de de 20 anos (CC/1916) e de 15 anos (art. 1.238 do CC/2002). Inaplicabilidade do DL 20.910/1932. Precedentes do STF (ADI 2.260/DF) e do STJ (Súmula 119/STJ).

Justa indenização. Prevalece o valor indicado na sentença, observados os parâmetros do laudo pericial judicial (avaliação contemporânea) e da prova residente nos autos. Ausência de prova de valorização específica. Desconto por valorização genérica decorrente de obra pública rejeitado.

Correção monetária a partir do laudo pericial. Juros compensatórios e moratórios conforme ADI 2332/STF e teses repetitivas do STJ (Pet 12.344/DF). Inaplicável a Selic unificada.

Lucros cessantes indeferidos na origem por ausência de prova. Falta de interesse recursal do Município.

Remessa necessária. Manutenção integral da sentença. Apelação desprovida. Honorários majorados em 2% (art. 85, § 11, CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000003-76.2008.8.05.0254
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO - BAHIA
e como apelados
JODE CARDODO PRIMO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.